Tribunal: STF
Processo: Ext 1528
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-13
Data de publicação: 2018-11-13

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO DO MERCOSUL. NULIDADE. INFORMAÇÕES DA INTERPOL SUBSTITUÍDAS POR DOCUMENTAÇÃO HÁBIL ENVIADA PELO ESTADO REQUERENTE. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NULIDADE INOCORRENTE. DUPLA TIPICIDADE. CARACTERIZAÇÃO. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, COM RESULTADO MORTE, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DUPLA PUNIBILIDADE. VERIFICAÇÃO, SALVO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME POLÍTICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TRIBUNAL DE EXCEÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTRADITANDOS COM FAMÍLIA NO BRASIL: ÓBICE AFASTADO PELA SÚMULA 421/STF. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA.



    1. A extradição instrutória, requerida em autos devidamente instruídos com os documentos exigidos pelas normas de regência, viabiliza o julgamento do suspeito da prática de crime que atenda aos requisitos legais e convencionais.



    2. A prisão preventiva para extradição, mercê da urgência que o caracteriza, admite que eventuais inconsistências sejam supridas por ocasião da formalização do pedido de extradição propriamente dito.



    3. In casu, preliminarmente, a defesa alega a nulidade do pedido de extradição, porquanto discrepantes os crimes informados pela INTERPOL, na fase cautelar da prisão preventiva para extradição, e os crimes posteriormente informados pelo Estado Requerente, por ocasião da formalização do pedido de extradição.



    (a) O pedido de prisão preventiva foi comunicado, pela INTERPOL, tendo em vista processo criminal instaurado contra os extraditandos, “sob a acusação de prática de crime contra Fidel Zavala”. Diversamente, porém, o pedido de extradição foi formalizado para que os extraditandos respondam pela prática de crimes contra “Cecília Cubas”, o que, segundo a defesa, teria violado o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal.



    (b) A inconsistência, embora tenha efetivamente ocorrido, não produziu, in casu, qualquer consequência para a regular formação do processo. 



    (b.1) Deveras, os pedidos de extradição, formalizados pelo Estado Requerente, contêm notícia da prática de crimes da mesma natureza daqueles que autorizaram a prisão preventiva – i. e., extorsão mediante sequestro e associação criminosa -, com alteração, unicamente, das circunstâncias fáticas comunicadas inicialmente pela INTERPOL.



    (b.2) Ademais, inexistiu prejuízo para o exercício dos diretos à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que, anteriormente ao interrogatório dos Extraditandos, o Estado Requerente remeteu toda a documentação relativa aos crimes pelos quais se formalizou o pedido de extradição, substituindo-se o pedido que fundamentou a prisão cautelar e intimando-se as partes para exercer seu direito de defesa.



    (c) Conforme bem destacou a Procuradoria-Geral da República, “Embora o pedido de prisão preventiva tenha-se embasado em fato diverso, o extraditando teve a oportunidade de se defender dos fatos corretos por ocasião do interrogatório e da apresentação de defesa escrita”.



    (d) À luz do princípio pas de nullité sans grief, rejeito a questão preliminar.



    4. No mérito, constata-se que, in casu, os Extraditandos são acusados de terem sequestrado a vítima Cecília Cubas em 21.09.2004, a qual foi encontrada morta em 16.02.2005.



    (a) Em observância ao artigo 18 do Acordo de Extradição firmado entre os Estados Partes do MERCOSUL, o Estado requerente apresentou toda a documentação necessária para a cognição do pleito, incluindo-se: (i) cópia do mandado de prisão emanado da autoridade estrangeira competente - expedido pelo Juiz Penal de Garantias Número 11, Miguel Tadeo Fernández; (ii) descrição dos fatos imputados, com indicações precisas sobre os locais, as datas, a natureza, as circunstâncias dos fatos criminosos imputados e as identidades dos extraditandos; e (iii) cópias dos textos legais relativos aos delitos, às penas e à prescrição.



    (b) Os requisitos legais para o deferimento do pedido encontram-se satisfeitos - crimes cometidos no território do Estado requerente ou a ele aplicáveis as leis penais desse Estado; estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade (artigo 83 da Lei 13.445/2017). 



    (c) Afastadas, ainda, as hipóteses de inadmissibilidade previstas no art. 82 da lei 13.445/2017, porquanto: (i) os indivíduos cujas extradições são solicitadas não são brasileiros natos; (ii) à República Federativa do Brasil falece competência para julgar, anistiar ou indultar as pessoas reclamadas; (iii) a lei brasileira imputa aos crimes penas superiores a 2 (dois) anos de prisão; (iv) os extraditandos não respondem ou responderam - a processo, no Brasil, pelos mesmos fatos em que se fundam os pedidos; (v) os extraditandos respondem ao processos perante Tribunal regularmente instituído e processualmente competente para os atos de instrução e de julgamento, em conformidade ao princípio do juiz natural;



    5. No que tange à dupla tipicidade, (a) as condutas imputadas aos extraditandos são criminalizadas pelos artigos 105, 126 e 239 do Código Penal Paraguaio. No Brasil, os fatos, tal como narrados, preenchem os tipos penais do artigo 159, §3º (extorsão mediante sequestro, com resultado morte), e do artigo 288 (associação criminosa), todos do Código Penal Brasileiro;



    (b) Consectariamente, o pleito extradicional preenche o requisito da dupla tipicidade.



    6. No que tange à dupla punibilidade, (a) o crime de extorsão mediante sequestro, com resultado morte, atende ao requisito da dupla punibilidade, enquanto o crime de associação criminosa encontra-se prescrito, segundo as leis paraguaias. Confira-se:



    (b) Quanto à legislação paraguaia, os fatos encontram-se tipificados como concurso de crimes de homicídio e de sequestro, para os quais a legislação daquele país comina penas máximas de 20 (vinte) anos e de 15 (quinze) anos, respectivamente. Segundo a legislação paraguaia, “Os delitos prescrevem em: 1 - quinze anos, quando o limite máximo do marco penal previsto for de quinze anos ou mais de pena privativa de liberdade”.



    (c) Considerando-se que a prescrição verifica-se em 15 anos para ambos os delitos, que ocorreram entre setembro de 2004 e fevereiro de 2005, não há falar, portanto, em consumação do prazo prescricional de acordo com a legislação paraguaia;



    (d) Relativamente ao crime de associação criminosa, a d. Procuradoria-Geral da República, ratificando manifestação anterior, opinou de forma favorável quanto à dupla punibilidade, ao entendimento de que não haveria nos autos informação quanto ao momento em que cessou a permanência.



    (e) De toda sorte, a acusação apresentada perante a justiça paraguaia informa que os fatos teriam se consumado em 2005. A pena máxima do referido crime, segundo o Código Penal Paraguaio, é de 5 anos, cuja prescrição, nos termos do respectivo art. 102, 3, consuma-se no prazo de 5 anos, tendo se operado no ano de 2010. Portanto, nos termos da legislação paraguaia, não foi atendido o requisito da dupla punibilidade, no que tange ao crime de associação criminosa.



    (f) Segundo a legislação brasileira, a prescrição, relativamente ao crime de extorsão mediante sequestro, com resultado morte, “regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:  I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze” (CP, art. 109, I). 



    (f.1) Consectariamente, nesse sentido, o requisito da dupla punibilidade encontra-se satisfeito quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, com resultado morte; quanto ao crime de associação criminosa, operou-se a prescrição, segundo a legislação paraguaia.



    7. Os crimes revestem-se de natureza comum, descabendo atender ao pleito defensivo de enquadrá-los como crimes políticos, ou a alegação de que o pedido extraditório possui outras finalidades que não a aplicação regular da lei penal.



    (a) São crimes comuns os praticados “sob império e normalidade institucional de Estado Democrático de direito, sem conotação de reação legítima contra atos arbitrários ou tirânicos” (Ext. 1085, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, Dje de 16.04.2010).



    (b) Nos termos do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, “não serão considerados delitos políticos, em nenhuma circunstância: a) atentar contra a vida ou causar a morte de um Chefe de Estado ou de Governo ou de outras autoridades nacionais ou locais ou de seus familiares; […] c) atos de natureza terrorista que, a título exemplificativo, impliquem algumas das seguintes condutas: ii) tomada de reféns ou seqüestro de pessoas”;



     (c) In casu, conforme apontado pelo Parquet Federal, “Cecília Mariana Cubas Gusisky era filha do ex-presidente da República do Paraguai, Raúl Cubas Grau. A natureza dos delitos contra ela praticados, bem como seu laço de parentesco com o ex-presidente, afastam a alegação de que os crimes têm conotação política”. 



    (d) Inexiste qualquer evidência concreta e específica de que os extraditandos serão submetidos a um juízo de exceção. Meras conjecturas, desacompanhadas de elementos de evidência consistentes e específicos, devem ser desconsideradas no ato de cognição do pleito extradicional. 



    8. A circunstância de os extraditandos viverem pacificamente no Brasil, com suas esposas e filhos brasileiros, não impede a extradição, conforme enunciado n. 421 da Súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Pedidos de extradição parcialmente deferidos, com exclusão, unicamente, do crime de associação criminosa, que se encontra prescrito segundo a legislação paraguaia, devendo, quanto ao mais, ser observados os compromissos de: (i) não submissão dos extraditandos a prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição; (ii) detração do tempo que os extraditandos permaneceram presos para fins de extradição no Brasil; (iii) não aplicação de penas vedadas pelo ordenamento constitucional brasileiro, em especial a de morte ou de prisão perpétua (art. 5º, XLVII, a e b, da CF); (iv) observância do tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro, 30 (trinta) anos (art. 75, do CP); (v) não entrega dos extraditandos, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame; e (vi) não apuração de qualquer motivo político para agravar as penas.



    10. A decisão final de entrega dos extraditandos subordina-se ao juízo de soberania do Presidente da República, nos termos do que decidido na Rcl 11.243, Rel. P/ Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, Dje de 5.10.2011, in verbis: “O Presidente da República, no sistema vigente, resta vinculado à decisão do Supremo Tribunal Federal apenas quando reconhecida alguma irregularidade no processo extradicional, de modo a impedir a remessa do extraditando ao arrepio do ordenamento jurídico, nunca, contudo, para determinar semelhante remessa, porquanto, o Poder Judiciário deve ser o último guardião dos direitos fundamentais de um indivíduo, seja ele nacional ou estrangeiro, mas não dos interesses políticos de Estados alienígenas, os quais devem entabular entendimentos com o Chefe de Estado, vedada a pretensão de impor sua vontade através dos Tribunais internos”.